Tribunal: TJDFT
Processo: 0001489-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001489-10.2017.8.07.0001 RECORRENTES: EDITORA NOVA FRONTEIRA PARTICIPAÇÕES S/A, VILMA GUIMARÃES ROSA, EDIOURO PUBLICAÇÕES LTDA. RECORRIDO: ALAOR BARBOSA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Indenização – Admissibilidade de documento juntado em réplica, ainda que não seja novo, uma vez ausentes má-fé e risco de tumulto processual, além de assegurado o contraditório - Exercício abusivo do direito de ação: improcedência de demanda ajuizada sob a alegação de plágio e na qual se tentou sistematicamente desqualificar o autor da obra literária cujos exemplares, por força de liminar, foram retirados das livrarias, com significativa repercussão– Significativa repercussão – Ofensa grave ao autor da obra e da presente demanda, que justifica compensação por dano moral, com valor majorado de R$ 15.000,00 para R$ 50.000,00, acrescidos de juros moratórios contados do evento danoso - Lucros cessantes não comprovados, haja vista a revogação da liminar com a possibilidade de venda dos livros – Honorários advocatícios contratuais devem ser pagos pela parte que contratou os serviços do causídico – Carência de respaldo legal para determinação de publicação do julgado em jornais de grande circulação – Sucumbência recíproca e em igual proporção, que deve incidir sobre o valor do pedido do qual decaíram as partes. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 189 e 206, § 3o, inciso V, ambos do Código Civil, defendendo que, no âmbito da responsabilidade extracontratual, o termo inicial da prescrição, à luz da teoria da actio nata, é a data da ciência da lesão, razão pela qual a presente ação de reparação civil está prescrita; b) artigo 944 do Código Civil, pleiteando a redução da verba fixada a título de danos morais, por ser desproporcional. Pede, ainda, a inversão do ônus de sucumbência. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 189 e 206, § 3o, inciso V, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “É pacífico o entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior segundo o qual "o termo inicial da prescrição para as ações de indenização por dano moral é o momento da efetiva ciência do dano em toda sua extensão, em obediência ao princípio da actio nata, uma vez que não se pode esperar que alguém ajuíze ação para reparação de dano antes dele ter ciência" (AgInt no REsp n. 2.071.400/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Em relação ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025